Tribunal: TJMT
Processo: 0000033-10.1997.8.11.0035
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000033-10.1997.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), IVANE BERGOLI GREGORIO - CPF: 458.497.571-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO RETIRADO EM CARGA – DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO - ARTIGO 485, III, DO CPC- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, firmado em sede de recursos repetitivos, sobre a possibilidade de extinção da ação por inércia do exequente quando, devidamente intimado, deixa de promover os atos para o efetivo andamento do feito executivo, configurando o abandono da causa.

2. Tendo o autor, regularmente intimado para se manifestar nos autos, permanecido inerte por mais de três anos, sem qualquer manifestação e/ou impulso processual, impõe-se a extinção do processo, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.33-10.1997.8.11.0035 (código 2481) proposta em desfavor de Ivane Bergoli Gregório, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que não pode ser presumido o abandono da ação pela simples ausência de manifestação em uma única oportunidade.

Aduz que durante todo o processo de execução fiscal mostrou-se presente, sem agir com desídia ou desinteresse em face dos atos praticados pela Fazenda Pública.

Sustenta que para ser extinto o processo por abandono há necessidade de intimação pessoal para suprir a falta, no prazo de legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o juízo de origem agiu de modo equivocado ao determinar a imediata extinção do feito, sem observar o art. 485, §1o, do CPC, razão pela qual deve ser anulada a sentença recorrida.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença (págs.01/07 – id.

23952463).

Sem contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

visando à reforma da sentença que, nos autos de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Do exame dos autos, é possível verificar que o feito tramitou da seguinte forma:

A Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em
08/10/1997
visando receber dívida oriunda da Certidão de Dívida Ativa no.001505/97, no montante de R$7.719,37 (sete mil, setecentos e dezenove reais e trinta e sete centavos) (pág.01– id.

23950983).

O despacho de citação foi proferido
em 08/10/1997
, tendo sido citada a apelada, porém, não foi realizada a penhora e o depósito em razão do pedido de suspensão do processo, feito pelo credor-apelante (pág.02-id.

23950965 e pág.01-id.23950986).

Em 20/11/1997
foi deferido o pedido de parcelamento apresentado pela apelada, razão pela qual o apelante requereu a suspensão do feito (
12/01/1998
) (pág.01- id.

23950989, pág.02 – id.

23950992).

Ato contínuo,
em 25/05/1999
, o apelante foi intimado para manifestar-se acerca do prosseguimento do feito, suspenso desde
12/01/1998
(págs.01/02- id.

23950998).

Em
27/07/1999
o apelante requereu o prosseguimento do feito em virtude do descumprimento do parcelamento do débito pela executada (pág.01 – id.23951486)

Entre os anos de

2002 até 2010
o apelante diligenciou-se para receber o débito da apelada, contudo, não obteve êxito (pág.01 –id.

23951493, págs.01/02- id.

23951525, pág.01 – id.

23951966).

Em 17/06/2011
,
21/06/2011
e
29/08/2011
o apelante requereu várias vezes a suspensão do feito na tentativa frustrada de localizar bens da apelada (pág.01 – id.

23951966, pág.01 –id.

23951968, pág.01 – id.

23951971)

Posteriormente, a gestora judicial certificou que transcorreu o prazo do apelante, bem como, impulsionou os autos (
16/07/2012
) (pág.01 –id.

23951973).

Em 01/02/2013
o apelante foi intimado para manifestar-se nos autos, sob pena de extinção sem resolução de mérito.

Ato contínuo, requereu nova suspensão do feito, o qual foi deferido pelo prazo de 01 (um) ano (pág.01-id.

23951974, págs.01/02 – id.

23951977, pág.01 –id.

23951979).

Entre os anos de
2014
até
2017
o apelante tentou receber o débito da apelada, contudo, não obteve êxito, bem como, requereu nova suspensão do processo (pág.01 – id.23951998, pág.01- id.23952456).

Em seguida, o apelante foi intimado através da remessa dos autos (
18/04/2017
), contudo, certidão da gestora judicial, de
22/08/2017
,
informa que decorreu o prazo sem qualquer manifestação do exequente no feito (pág.01 – id.

23952458, pág.01 – id.

23952459).

Em 27/05/2019
sobreveio sentença extinguindo o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, conclui-se que o apelo não merece provimento, na medida em que acarreta a extinção do processo o seu abandono por mais de 02 (dois) anos consecutivos, sem a promoção dos atos e diligências que competem ao autor.

Verifica-se da narrativa dos autos, outrossim, que foram cumpridos pelo Juízo de primeiro grau os requisitos para a extinção do processo, previstos no art. 485, III, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública se quedou inerte após instada pelos meios legais a se manifestar a respeito da continuidade do feito.

Ademais, observa-se que ação se prolonga por mais de 23 (vinte e três) anos sem que o apelante tenha conseguido localizar bens da apelada para quitar o débito inscrito na dívida ativa.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a extinção do processo executivo fiscal, por abandono da causa, ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe compete, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE
.

1.
Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa
.

2.
Hipótese em que o autor, ora agravante,

foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1o do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil
.

3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)
g.n.

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo
:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL
—
ABANDONO DA

CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA
—
REALIZAÇÃO
— EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil derrogado
. Recurso não provido.”
(Ap 47392/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017) g.n.

Assim sendo, tendo sido observados os requisitos da lei processual civil para extinção do feito, correta a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito na espécie.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020